Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19.

1 - A gravidade concreta dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, evidenciada nas circunstâncias em que ocorreram – houve inúmeras denúncias anônimas contra o paciente, indicando-o como líder de gangue da região, e foram encontrados, em sua residência, entorpecentes, arma de fogo e munições -, revelam a periculosidade do paciente e justifica a custódia cautelar, para garantia da ordem pública.

2 - Em face da gravidade concreta dos crimes, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3 – Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se na data designada para a audiência de instrução não estará ultrapassado o prazo de 148 dias previsto na Instrução n. 1/2011 do TJDFT.

4 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

5 – Se o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.

6 – Ordem denegada.